Tribunal: TJBA
Processo: 8140613-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140613-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
MANUELA DE MENEZES MASCARENHAS, ANDREA VIANNA GONCALVES FALCAO, JORGE LUIZ SANTOS LIMA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). LEGALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS PARA A CCB, EM VIRTUDE DO REGRAMENTO ESPECÍFICO DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ARTIGO 784, XII, DO CPC. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA EXECUÇÃO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR ERRO MATERIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MUTUÁRIA. MÉRITO RECURSAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE MORA EXCLUSIVA DO CREDOR. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE DILIGENCIAR O PAGAMENTO POR MEIOS ALTERNATIVOS, COMO DÉBITO EM CONTA CORRENTE, QUANDO FRUSTRADA A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROCESSUAL DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO ATUALIZADO E DISCRIMINADO DO VALOR CORRETO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INEQUÍVOCO INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO JÁ DECIDIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8140613-47.2022.8.05.0001
,

em que é apelante
MARIA DE FATIMA DE JESUS SANTANA

e apelado
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça